Tribunal: STF
Processo: HC 85744
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-02
Data de publicação: 2005-08-02

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Crime de Peculato. Art. 312 do Código
Penal. 3. Substituição da pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos ou outra pena alternativa. Questão não
examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Não-conhecimento da
ordem, no ponto, sob pena de supressão de instância. 4.
Improcedência da alegação de nulidade do processo pela falta do
exame de corpo de delito. Art. 158 do Código de Processo Penal. 5.
Existentes outros elementos de prova, o exame pericial não é
imprescindível. Precedentes. 6. Não configura falta de fundamentação
 da decisão o fato de ela reportar-se à sentença e ao parecer
ministerial. 7. Habeas corpus indeferido